Tribunal: TJES
Processo: 0000025-30.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000025-30.2025.8.08.0069

APELANTE:

MAUR
O
BIANCARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FUGA INJUSTIFICADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
MAURO BIANCARDI
contra sentença da Vara Criminal de Marataízes/ES que o condenou pelos crimes do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
art. 309 do CTB
(direção sem habilitação gerando perigo de dano), fixando pena definitiva de 16 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e direção sem habilitação gerando perigo de dano estão comprovadas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista por suposta fundamentação genérica e ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade dos crimes se confirmam pelo Auto de Prisão em Flagrante, Relatório do Inquérito Policial e Laudo Toxicológico, que atestam a apreensão de 2.330 g de maconha e 256,6 g de crack/cocaína.

O depoimento dos policiais militares, prestado em juízo sob contraditório, constitui meio de prova idôneo, sendo válido para confirmar a prática delitiva, especialmente diante da ausência de contraprova e da fuga do réu por longo percurso, com manobras perigosas.

A droga apreendida estava em trilha de acesso específico e sob vigilância do imóvel do apelante, conforme depoimento técnico, afastando a alegação de local de uso comum.

A confissão do apelante quanto à condução sem habilitação, somada ao perigo concreto decorrente da fuga imprudente, comprova o delito do art. 309 do CTB.

A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/2006 — de caráter preponderante — são desfavoráveis, como revelam a grande quantidade e variedade de drogas e o modo de ocultação em área de mata.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem é específica, indicando culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis e consequências gravosas à comunidade local.

Não há bis in idem, pois cada vetorial foi valorada por fundamento autônomo e compatível com o conjunto probatório, sendo proporcional a fração de aumento aplicada diante da elevada reprovabilidade da conduta e da reincidência específica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fuga injustificada, aliada à apreensão de expressiva quantidade de drogas e à prova testemunhal policial, comprova a autoria do crime de tráfico.

Depoimentos de policiais prestados sob contraditório constituem prova idônea e suficiente para embasar condenação, quando coerentes e harmônicos.

A pena-base pode ser exasperada com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade, diversidade e modo de ocultação das drogas revelam maior reprovabilidade da conduta.

Não há bis in idem quando cada circunstância judicial negativa é valorada a partir de elementos fáticos distintos e concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CTB, art. 309; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021;

TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-30.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO BIANCARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000025-30.2025.8.08.0069

APELANTE:

MAUR
O
BIANCARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FUGA INJUSTIFICADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
MAURO BIANCARDI
contra sentença da Vara Criminal de Marataízes/ES que o condenou pelos crimes do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
art. 309 do CTB
(direção sem habilitação gerando perigo de dano), fixando pena definitiva de 16 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e direção sem habilitação gerando perigo de dano estão comprovadas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista por suposta fundamentação genérica e ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade dos crimes se confirmam pelo Auto de Prisão em Flagrante, Relatório do Inquérito Policial e Laudo Toxicológico, que atestam a apreensão de 2.330 g de maconha e 256,6 g de crack/cocaína.

O depoimento dos policiais militares, prestado em juízo sob contraditório, constitui meio de prova idôneo, sendo válido para confirmar a prática delitiva, especialmente diante da ausência de contraprova e da fuga do réu por longo percurso, com manobras perigosas.

A droga apreendida estava em trilha de acesso específico e sob vigilância do imóvel do apelante, conforme depoimento técnico, afastando a alegação de local de uso comum.

A confissão do apelante quanto à condução sem habilitação, somada ao perigo concreto decorrente da fuga imprudente, comprova o delito do art. 309 do CTB.

A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/2006 — de caráter preponderante — são desfavoráveis, como revelam a grande quantidade e variedade de drogas e o modo de ocultação em área de mata.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem é específica, indicando culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis e consequências gravosas à comunidade local.

Não há bis in idem, pois cada vetorial foi valorada por fundamento autônomo e compatível com o conjunto probatório, sendo proporcional a fração de aumento aplicada diante da elevada reprovabilidade da conduta e da reincidência específica do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fuga injustificada, aliada à apreensão de expressiva quantidade de drogas e à prova testemunhal policial, comprova a autoria do crime de tráfico.

Depoimentos de policiais prestados sob contraditório constituem prova idônea e suficiente para embasar condenação, quando coerentes e harmônicos.

A pena-base pode ser exasperada com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade, diversidade e modo de ocultação das drogas revelam maior reprovabilidade da conduta.

Não há bis in idem quando cada circunstância judicial negativa é valorada a partir de elementos fáticos distintos e concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CTB, art. 309; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021;

TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000025-30.2025.8.08.0069

APELANTE:

MAUR
O
BIANCARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
MAURO BIANCARDI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
e
art. 309 da Lei nº 9.503/1997 (condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano)
.

A pena definitiva foi fixada em
16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e detenção
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela
absolvição
do
apelante MAURO BIANCARDI
em relação a ambos os crimes, alegando, em síntese: i)
i
nsuficiência probatória
quanto ao crime de tráfico, sob o argumento de que os entorpecentes foram localizados em terreno baldio, fora da posse direta do réu e em local de uso comum;
ii) a
plicação do princípio
in dubio pro reo
, asseverando que a condenação se baseou em meras conjecturas;
e iii) s
ubsidiariamente, a
readequação das penas-base
, alegando fundamentação genérica e ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação da fração de 1/6 para cada vetorial negativa.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso, apenas para decotar o excesso na dosimetria, reconhecendo eventual
bis in idem
entre culpabilidade e circunstâncias do crime.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer técnico, opinou pelo conhecimento e
desprovimento integral
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por entender que a autoria e materialidade estão sobejamente comprovadas e a pena foi aplicada com rigor técnico.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

Passo a análise meritória.

Da Materialidade e Autoria Delitiva.

A
materialidade
dos crimes está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Relatório Final de Inquérito Policial e, fundamentalmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, que confirmou a apreensão de
2.330,0 gramas de maconha
e
256,6 gramas de crack/cocaína
.

Quanto à
autoria
, a tese defensiva de insuficiência de provas não encontra amparo no acervo probatório.

Conforme os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, o
apelante MAURO BIANCARDI
, ao avistar a guarnição, empreendeu
fuga desesperada
por cerca de 3 quilômetros, realizando manobras perigosas que culminaram em colisão com a viatura policial.

A jurisprudência é firme ao validar o depoimento de agentes policiais como meio de prova idôneo.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ademais, a alegação de que a droga estava em local desvinculado do réu é refutada pelo depoimento técnico do Policial Pedro Henrique, que afirmou categoricamente que os entorpecentes foram localizados em uma trilha de acesso específico e na
esfera de vigilância
da residência do apelante.

A fuga injustificada, somada à investigação prévia da Polícia Civil e à vultosa quantidade de droga, afasta qualquer dúvida sobre a traficância.

No tocante ao crime de trânsito (art. 309, CTB), o próprio
apelante MAURO BIANCARDI
confessou a condução sem habilitação, e o perigo de dano restou materializado pela direção imprudente durante a tentativa de evasão.

Da Dosimetria da Pena.

A defesa questiona a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, agiu com acerto o magistrado de origem ao valorar negativamente as vetoriais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006.

A
culpabilidade
foi exasperada de forma idônea, visto que a conduta revelou planejamento estratégico e sofisticação na ocultação das drogas em mata fechada, dificultando a ação policial. Não há que se falar em fundamentação genérica, pois o juízo indicou elementos concretos do caso.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a utilização de local estratégico próximo à residência, exigindo o emprego de cão farejador, demonstra uma gravidade que extrapola o tipo penal.

As
consequências
também são gravosas, dada a expressiva quantidade e diversidade de substâncias (maconha e crack) em um pequeno distrito rural, gerando impacto severo na comunidade local.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça permite a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo quando as circunstâncias são desfavoráveis e a quantidade de droga é elevada, conforme o
art. 42 da Lei de Drogas
, que possui caráter preponderante sobre as demais vetoriais do art. 59 do CP.

(...) 2. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição do apelante. 3.
A pena-base foi fixada em estrito atendimento ao que encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, sendo destacando o potencial lesivo da droga apreendida
.

4. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada nos autos a dedicação do acusado à prática criminosa, vez que responde por processo de tráfico de drogas. 5.Não se acolhe o pedido de da assistência judiciária gratuita, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitar, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.
(TJES, AC 0001731-03.2022.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 11/03/2025)
(grif
o nosso
)

A fração de aumento aplicada, embora superior a 1/6, justifica-se pela
reprovabilidade acentuada
da conduta e pela reiteração delitiva do
apelante MAURO BIANCARDI
, que possui péssimos antecedentes e reincidência específica em crimes de tráfico.

Portanto, mantenho a dosimetria conforme lançada na sentença, por estar em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)